Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702952-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ALVARO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: ALVARO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, VAGNER YASSUAKE MELO CARVALHO, SIDNEY FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, VAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA, QNF VEICULOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Revogo a decisão de ID 21413625, tendo em vista a existência nos autos de instrumento de procuração (ID 21259604 a 21259613), outorgado em nome dos advogados da parte ré/recorrente, pelo que se mostra regularizada a representação processual. Em consequência, julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida (ID 21782011). Corrija-se a autuação. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora